Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706186-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRITO DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rodrigo Brito da Silva em face da r. decisão (ID 187031038) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Instituto Mauá de Pesquisa e Educação Ltda - ME, indeferiu tutela de urgência, cujo objeto é determinar à parte Agravada que efetue a matrícula do Agravante no curso de medicina, com desconto de 40% (quarenta por cento) nas mensalidades até o 8o semestre. Conforme se extrai do r. decisum agravado, o fundamento adotado tem em foco o fato de o Agravante ter requerido vista da prova de redação intempestivamente. Alega o Recorrente que houve equívoco do juiz ao consignar que o e-mail que enviou para requerer vista da prova de redação ocorreu 31/1/2024. Destaca, trazendo informação não juntada na origem, que, na verdade, o e-mail foi enviado no dia 30/1/2024, às 22h41 (ID 55943017, pág. 7). Ocorre que tal informação, a priori, não infirma os termos da r. decisão agravada, que consignou que o prazo havia se escoado no dia 30/1/2024, às 18h. Assim, com base no art. 10 do CPC/15, à parte Agravante para se manifestar no prazo legal, a fim de evitar o não conhecimento do recurso com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator